Tribunal: TJMT
Processo: 1038735-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038735-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA ESQUIVEL RAZUK - CPF: 041.510.251-03 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH. IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação d
a
decisão administrativa que cassou
a
CNH da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o DETRAN/MT pode anular ato administrativo de concessão de CNH quando constatadas irregularidades no processo de habilitação, mesmo após a emissão da CNH definitiva e sua renovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte reclamante o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário para sua desconstituição.

4. A Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, anulando os ilegais,
conforme as
Súmulas 346 e 473 do STJ, observado o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99.

5. O processo administrativo identificou diversas irregularidades nas fichas de registro de aulas teóricas e práticas da recorrente, demonstrando que o processo de habilitação foi eivado de vícios desde sua origem, não configurando ato jurídico perfeito.

6. O DETRAN/MT agiu
na
legalidade ao instaurar processo administrativo e, constatadas as irregularidades, promover o cancelamento da CNH da recorrente, conforme disposto no art. 263, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
desde que observado o
prazo decadencial de cinco anos, mesmo que já tenha sido emitida CNH definitiva. 2. O ato que nasceu com irregularidades não configura ato jurídico perfeito, mas apenas possui aparência de legalidade, sendo passível de anulação quando constatados vícios em sua formação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9.784/99, art. 54; CTB, art. 263, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837775/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 26/03/2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Turma Recursal Única, Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038735-31.2025.8.11.0001

Origem
:
J
uizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Ana Claudia Esquivel Razuk

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma
,

Ana Claudia Esquivel Razuk ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT. Noticiou que: a) o DETRAN/MT instaurou processo administrativo no 47/2021-GCCNH/DETRAN/MT em dezembro de 2021, que resultou na cassação de sua CNH; b) a autarquia alegou irregularidades documentais e estruturais nas fichas de registro e controle de aulas teóricas e práticas; c) realizou todo o processo para obtenção da CNH
regularmente
, tendo sido aprovada em todas as etapas; d) não pode ser responsabilizada por eventuais falhas no preenchimento de fichas, pois apenas seguiu as orientações da autoescola; e) já possuía CNH definitiva desde 2021, tendo inclusive renovado em 2024 com validade até 2034. Requereu a declaração de nulidade do processo administrativo, o restabelecimento do direito de dirigir e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o DETRAN/MT informou apurações de situações inverídicas no sistema DETRANNET; b) foi instaurado procedimento administrativo garantindo o contraditório; c) foram apuradas irregularidades no processo de habilitação da autora; d) não há que se falar em atos indevidos ou irregulares por parte do requerido.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) participou de todas as aulas teóricas e práticas, sendo aprovada em todas as etapas do processo de habilitação; b) eventuais falhas de registro são atribuíveis à autoescola ou ao sistema interno do DETRAN/MT; c) não há provas de que tenha concorrido para as supostas fraudes; d) o ato administrativo violou o princípio da legalidade, o ato jurídico perfeito, a razoabilidade e a proporcionalidade; e) a cassação da CNH ocorreu após mais de 5 anos de sua emissão, violando a segurança jurídica;
f
) a cassação indevida da CNH causou danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade do processo administrativo; b) restabelecer seu direito de dirigir; c) condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
vis
ando
a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares
,

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, da mesma
forma
que o processo judicial, deve observar o princípio do devido processo legal,
incluind
o o contraditório e
a
ampla defesa.

Nesse sentido:

"(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)"

Vale destacar que o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)"

“(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)”

"(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicação da súmula em 27/06/2023)"

Neste contexto, e
m situações
excepcionais,
é possível a anulação de ato jurídico perfeito.
Esta

questão coloca em conflito a segurança jurídica (protegida pelo ato jurídico perfeito) e o princípio da legalidade (que exige que a Administração Pública anule seus próprios atos ilegais).

Embora o ato administrativo não po
ssa
prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal)
,
a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os que não são mais convenientes ou oportunos.

Esse entendimento já está sumulado no âmbito
do
c.
STJ:

"Súmula 346// A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."

"Súmula 473// A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Nos termos da Súmula 473 do STJ, pode-se concluir que não há direito quando este já nasceu por meio de ato ilegal, sinalizando que o ato que nasceu ilegal, na teoria, nunca foi "perfeito". Ele apenas tinha uma aparência de legalidade.

Para resolver este impasse entre a segurança jurídica e a legalidade, salvo em caso de má-fé, é necessário observar o prazo decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos, conforme previsto
no art.
54 da Lei no 9.784/99:

"O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé."

No caso em análise, verifica-se que o DETRAN/MT instaurou processo administrativo para apurar irregularidades no processo de habilitação da recorrente, tendo constatado diversas inconsistências nas fichas de registro de aulas teóricas e práticas.

Conforme d
emonstrado no processo administrativo (ID
/PJe2 312519367)
, foram identificadas as seguintes irregularidades:

Ficha de assinatura Categoria A
:
constava aulas no período de 11/02/2019 a 20/02/2019 com apenas a assinatura até a 3a aula, sem registro de data e horário e sem assinatura do instrutor. Na ficha não foi registrada a placa do veículo nem o desempenho do aluno, somente quilometragem inicial e final.

Ficha de assinatura Categoria A
:
preenchida somente até a 5a aula, porém
n
a 4a e
na
5a aulas
a aluna obteve falta, ficha sem carimbo e sem assinatura da Autoescola.

Ficha de Assinatura Categoria A
:
ficha completa, porém divergente das datas e horários registrados no Sistema
Detrannet
.

Ficha de assinatura da Categoria B
:
apresentada com data para as aulas de 11/02/2019 a 20/02/2019, mesmo período da Categoria A, mas sem o preenchimento da prática das aulas.

Estas irregularidades demonstram que o processo de habilitação da recorrente foi eivado de vícios desde sua origem, não configurando ato jurídico perfeito, mas sim um ato administrativo com aparência de legalidade.

A Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, tem o dever de anular seus próprios atos quando constatadas irregularidades, conforme preconiza a Súmula 473 do STF. No presente caso, o DETRAN/MT agiu
antes do decurso d
o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99, tendo instaurado processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa.

Não se trata, portanto, de violação a ato jurídico perfeito, mas sim de anulação de ato administrativo viciado desde sua origem. As irregularidades documentadas no processo administrativo são graves e comprometem a validade do processo de habilitação da recorrente, justificando a cassação da CNH.

Ademais, conforme disposto no art. 263, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro:
"Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento."

Portanto, o DETRAN/MT agiu
conforme a
legalidade ao instaurar processo administrativo e, constatadas as irregularidades,
ao
promover o cancelamento da CNH da recorrente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025